Tribunal: STF
Processo: HC 158911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA NAQUELE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Consta do relatório da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nesta impetração ao indeferir o requerimento de medida liminar:
    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lenine Araújo de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 454.229/GO.
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, que as circunstâncias do caso autorizariam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Aduzem que
    ‘[o] Paciente teve impetrado em seu favor habeas corpus, que tramitou perante o e. TRF1, sob o n.º 0068097-28.2016.4.01.0000/GO, tendo em vista constrangimento ilegal nos autos da Medida Cautelar invasiva n.º 13279-78.2011.4.01.0000/GO, consistente na autorização de interceptações telefônicas e telemáticas, com o objetivo de declaração de nulidade absoluta do referido meio de obtenção de prova, com pedido de liminar para sustar o andamento processual das respectivas ações penais, tendo em vista a manifesta prejudicialidade’.
    Alegam que as decisões que autorizaram as sucessivas prorrogações são ilegais. Nesse sentido, sustentam que
    ‘inexiste fundamentação quanto a necessidade da prorrogação da medida extrema, que, somente pode ser prorrogada quando houver comprovada necessidade, devendo assim, a mesma ser fundamentada pela análise concreta do que nortearam a primeira autorização, mormente, no caso em tela, em que a medida invasiva perdurou por quase dois anos’.
    A defesa argumenta que há nulidade da medida cautelar de interceptação ‘pela ausência dos ofícios resposta das operadoras’ e pela ‘incompletude da entrega dos elementos produzidos’ (…).
    Sustentam, ainda, a nulidade da medida cautelar por ausência de degravação das conversas interceptadas e pela produção de elementos fora do período judicialmente autorizado.
    Afirmam que o Juízo da 11ª Vara Federal de Goiânia é manifestamente carente de competência territorial para autorizar a cautelar de interceptação telefônica (…).
    Alegam, por fim, que
    ‘a presente ‘Operação Monte Carlo’ já teve parte de suas interceptações declaradas nulas por este e. STF, quando do julgamento do RHC 135.683, de modo que, o risco de o Paciente ser julgado com fundamento na inconstitucional medida cautelar de interceptação e iminente, uma vez que, como dito, o julgamento da Apelação do Paciente já esta pautada para o dia 24.07.2018’.
    Requerem
    ‘I) - seja concedida LIMINAR PARA recolher todo o material fruto da interceptação referido no pedido e envelopar até julgamento final do presente writ; ou alternativamente, SUSTAR O ANDAMENTO PROCESSUAL das ações penais por ele supridas, a saber: (a) – Ação Penal n.º 36660.81.2012.4.01.3500; (b) – Ação Penal n.º 0016713.70.2014.4.01.3500; ambas atualmente em trâmite perante o MM Juiz Federal da 11ª Vara Criminal de Goiânia; e, (c) – Ação Penal n.º 9272.09.2012.4.01.3500, atualmente em tramite perante o e. TRF1, em fase de Apelação, com julgamento marcado para dia 24.07.2018.
    II) - seja dado PROVIMENTO, a fim de CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para in causa declarar a nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas in causa, especialmente, ordenadas em desfavor do Paciente nos autos da aludida medida cautelar criminal nº 13279-78.2011.4.01.3500; como também declarar a nulidade e consequentemente inutilização de todo o material interceptado e dos elementos de prova dele decorrente; e, assim, que os áudios e as degravações in causa; e, também, as peças processuais e documentos formais que lhes façam remissão, transcrevam ou analisem, sejam desentranhadas dos nos autos da Medida Cautelar, inicialmente, autuada sob o nº 408553-95.2010.8.09.0162, que tramitou perante o MM. Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Valparaiso de Goias/GO; e, posteriormente, autuada sob o nº 13.279-78.2011.4.01.3500, perante o MM. Juiz Federal da 11ª Vara Criminal de Goiânia/GO; bem como, de todos os demais feitos conexos ou por ela supridos, a saber: (a) – Ação Penal n.º 36660.81.2012.4.01.3500; (b) – Ação Penal n.º 0016713.70.2014.4.01.3500; ambas atualmente em tramite perante o MM Juiz Federal da 11a Vara Criminal de Goiânia; e, (c) – Ação Penal n.º 9272.09.2012.4.01.3500, atualmente em tramite perante o e. TRF1, em fase de Apelação; e, assim, inutilizadas, conforme incidente de inutilização previsto no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9296/96.
    III) - Requer ad cautela, que ao menos a ordem de Habeas Corpus seja concedida de ofício;
    IV) - seja notificada a e. Autoridade Coatora para prestar informações;
    V) - sejam intimados previamente os Impetrantes da colocação do presente writ em mesa para julgamento, possibilitando, se assim for a estrategia processual, a realização de sustentação oral”.
    2. Em 29.6.2018, o Ministro Dias Toffoli indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 23.8.2018, manifestou-se “pelo não conhecimento da ordem”. 
    3. Substituí o Ministro Dias Toffoli na relatoria da presente impetração, tendo a defesa protocolizado a Petição/STF n. 63.081/2018, pleiteando a análise da possibilidade de declarar suspeição para o julgamento deste processo, por assim ter-me manifestado no Mandado de Segurança n. 32.788.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4.O Mandado de Segurança n. 32.788 foi impetrado por Demóstenes Lázaro Xavier Torres contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, referente a procedimento disciplinar instaurado, porque o impetrante “seria o braço político de um grupo criminoso, figurando como intermediário entre ‘Carlinhos Cachoeira’ e os Governos Federal e do Estado de Goiás”.
    Em 17.2.2014, por motivo de foro íntimo, declinei suspeição para atuar no Mandado de Segurança n. 32.788, mencionado pela defesa do paciente.
    Situação diversa se tem no presente Habeas Corpus, cujo paciente é Lenine Araújo de Souza e não está em análise ato administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público, cuja composição, inclusive, era diferente da que se tem e hoje.
    Assim, as razões de foro íntimo que me levaram a declinar suspeição no Mandado de Segurança n. 32.788 não estão presentes na espécie vertente.
    5. Ultrapassada essa questão inicial, observo que a presente impetração está prejudicada.
    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em 28.3.2019, o Ministro Ribeiro Dantas proferiu decisão homologatória da desistência do Habeas Corpus n. 454.229, nos termos seguintes:
    “Na petição de fl. 425 (e-STJ, Petição DESIS nº 00141566/2019), o requerente pleiteia a desistência do presente writ, ‘tendo em vista a estratégia processual da Defesa’.
    Homologo, portanto, o pleito defensivo de desistência do processo, com fulcro no art. 34, inciso IX, do RISTJ, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
    Publique-se. Intimem-se”.
    Essa decisão transitou em julgado em 9.4.2019.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 454.229.
    A decisão objeto desta impetração era precária e foi substituída pela homologação da desistência no Superior Tribunal de Justiça, a configurar a perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 
    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).
    7. Pelo exposto, pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora